Tribunal: TJBA
Processo: 8045358-60.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8045358-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. AUTONOMIA DAS CAUSAS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, em que se discute a competência para processar demanda fundada em suposta denunciação caluniosa decorrente de registro indevido de boletim de ocorrência relacionado à posse de veículo obtido por decisão liminar em ação diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há conexão ou risco de decisões conflitantes entre ação de vício do produto, fundada em contrato de compra e venda de veículo, e ação indenizatória por danos morais decorrente de fato autônomo relacionado à imputação de crime de apropriação indébita do mesmo bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há conexão entre as demandas, pois inexistem identidade de pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.

A ação de vício do produto tem como fundamento o contrato de compra e venda e defeitos mecânicos do veículo, enquanto a ação indenizatória decorre de fato superveniente e autônomo consistente no registro de ocorrência policial.

A ausência de identidade subjetiva se evidencia pelo fato de o autor da ação indenizatória ser terceiro em relação à relação contratual discutida na outra demanda.

A autonomia das causas afasta o risco de decisões conflitantes, uma vez que não há relação jurídica de base comum entre as ações.

Incide o art. 101, I, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de ajuizar ação no foro de seu domicílio, reforçando a competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.

Tese de julgamento
: 1. A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir, não se configurando quando as demandas possuem fundamentos fáticos e jurídicos distintos. 2. A existência de fato superveniente e autônomo afasta o risco de decisões conflitantes e impede a reunião dos processos. 3. Nas relações de consumo, prevalece o foro do domicílio do consumidor para o ajuizamento de ação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55; CDC, art. 101, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
de n. 8045358-60.2025.8.05.0000, suscitante
JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
e
suscitado JUÍZO
DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I